Tribunal: TJBA
Processo: 8002026-11.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002026-11.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LEONIDIA PEREIRA DOS ANJOS LOPES e outros

Advogado(s)
:
AMANDA MARIA MEDRADO FONTES SOARES, RACINE PERCY BASTOS CUSTODIO PEREIRA registrado(a) civilmente como RACINE PERCY BASTOS CUSTODIO PEREIRA, EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, MARIANA COUTINHO MACHADO DOS SANTOS, BIANCA COSTA ARAUJO

APELADO: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE e outros

Advogado(s)
:
RACINE PERCY BASTOS CUSTODIO PEREIRA registrado(a) civilmente como RACINE PERCY BASTOS CUSTODIO PEREIRA, AMANDA MARIA MEDRADO FONTES SOARES, EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL DO CONTRATO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA INVÁLIDA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra acórdão que deu provimento ao recurso da autora LEONÍDIA PEREIRA DOS ANJOS LOPES e negou provimento ao apelo da embargante, nos autos da Ação Ordinária nº 8002026-11.2023.8.05.0001, ajuizada perante a 7ª Vara Cível de Salvador/BA. O acórdão embargado manteve a determinação de restabelecimento do plano de saúde e fixou indenização por danos morais, ao reconhecer a ilegalidade do cancelamento unilateral do contrato, em razão de notificação inválida. A embargante alega obscuridades, contradições e omissões no julgado, requerendo efeitos modificativos com o objetivo de reformar a decisão colegiada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, nos termos do art. 1.022 do CPC, que justifique a oposição dos embargos de declaração com ou sem efeitos modificativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração se destinam exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à reavaliação de fundamentos jurídicos já enfrentados.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada os argumentos fáticos e jurídicos relevantes, especialmente quanto à invalidade da notificação por ter sido recebida por terceiro e remetida a endereço diverso do constante no comprovante de residência da parte autora.

A embargante limita-se a reiterar fundamentos já analisados e refutados no acórdão, sem indicar vícios internos na decisão colegiada, caracterizando mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Para fins de prequestionamento, basta a oposição dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC, não sendo necessário o seu acolhimento.

Eventual reiteração de embargos com finalidade protelatória poderá ensejar aplicação de multa, conforme prevê o art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §2º; CC, art. 422; Lei 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016; TJ-BA, EmbDecl no Proc. 0580020-78.2015.8.05.0001/50000, Rel. Des. Márcia Borges Faria, j. 17.07.2020; TJ-BA, EmbDecl no Proc. 0122837-06.2004.8.05.0001/50000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 23.08.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002026-11.2023.8.05.0001
, em que figuram como embargante GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE e como embargada LEONIDIA PEREIRA DOS ANJOS LOPES.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, por estes e seus próprios fundamentos, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

07-200